Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Firmo a competência, diante do pedido de desistência do requerente e o sentenciamento sem a resolução do mérito. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por PEDRO HENRIQUE DA SILVA contra o INSTITUTO AOCP e o DISTRITO FEDERAL. A parte autora relata que participou do concurso público para provimento de cargo na Policial Penal do Distrito Federal, sob a inscrição de n° 7820051781, sob o Edital n° 001/2022, publicado em 10/03/2022, concorrendo às vagas reservadas à candidatos hipossuficientes. Descreve que, com a publicação do resultado preliminar de classificação, a autora não alcançou a nota de corte, razão pela qual foi desclassificada na etapa objetiva. Pretende a anulação das questões para obter pontuação suficiente para a segunda etapa do concurso público. Defende irregularidades nas questões de n° 28, 29, 31 e 38 da prova tipo 3. Aduz que a atribuição de ilegalidade às referidas questões garantiria sua nova classificação no certame para ser habilitado a realizar a etapa referente ao Teste de Aptidão Física. A parte autora não juntou cópia do recurso administrativo solicitando a anulação das questões ora debatidas como irregulares. Informa que a Lei do Distrito Federal no 4.949/2012 afirmou regras para garantir a segurança jurídica aos certames realizados no âmbito do Distrito Federal. Colaciona julgados, nos quais o poder judiciário adentrou na correção de questões de concurso público ao serem constatadas violações ao princípio da legalidade. Ademais, recorre ao princípio da Razoabilidade alegando ter havido atos abusivos e desnecessários por parte da Administração Pública. E, dessa feita, por congruência lógica entre as situações postas, entende ocorrer uma violação ao princípio da legalidade. Assim sendo, pugna pela possibilidade de controle jurisdicional, visto que as questões estariam eivadas de ilegalidade. Requer, após a exposição das razões jurídicas, a concessão de tutela de urgência para determinar a habilitação do candidato para realizar o teste de aptidão física, e prosseguir nas demais etapas do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência para ser reconhecida a ilegalidade das questões n° 28, 29, 31, e 38 da Prova Tipo 03, e a atribuição da pontuação correspondente, a fim de garantir nova classificação da requerente no certame, com o objetivo de obter o direito realizar o teste de aptidão física, e se aprovado, que seja resguardada a sua participação nas etapas subsequentes, nomeação e posse no Concurso Público para admissão ao curso de formação da Polícia Penal do Distrito Federal, sob o Edital n° 001/2022. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de e R$ 65.340,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais). É o RELATÓRIO. DECIDO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Concedo a gratuidade de justiça, anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende a anulação das questões n° 28, 29, 31, e 38 da Prova Tipo 03, e a atribuição da pontuação correspondente, a fim de garantir nova classificação da requerente no certame, com o objetivo de realizar o teste de aptidão física, e se aprovado, que seja resguardada a sua participação nas etapas subsequentes, nomeação e posse no Concurso Público para admissão ao curso de formação da Polícia Penal do Distrito Federal, sob o Edital n° 001/2022. A parte autora não apresentou comprovação de recurso administrativo solicitando a anulação das questões n° 28, 29, 31 e 38 da Prova Tipo 03 No caso em tela, não há como mensurar se a manutenção do gabarito foi, ou não, devidamente justificada pela banca examinadora, com a explicação técnica da matéria para cada opção apresentada e indicação do erro das demais alternativas, razão pela qual resta impossível avaliar a existência de qualquer irregularidade na abordagem do assunto, ou, se há apenas um interesse em majorar a nota obtida para alcançar a aprovação. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o tema n. 485 da repercussão geral, firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249). De outro lado, o STF tem precedentes pela possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, nos casos de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos (RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021;RE 1282760; AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020). Com efeito, a atuação judicial é medida excepcional. Somente é cabível quando a irregularidade for evidente, cuja constatação seja realizada por mínimo exercício intelectivo. Observa-se que a autora se insurge contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora, contudo, como já exposto, não é permitido ao Poder Judiciário fazer essa análise sem a constatação de flagrantes ilegalidades. A pretensão da autora viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se ao mesmo gabarito e critérios de correção, razão pela qual ela não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a correção de sua prova. Em análise preliminar, portanto, não há plausibilidade do direito alegado pela autora suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário sem a devida instrução processual. É necessária a incursão probatória, inclusive mediante o contraditório exercido pela banca examinadora, para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que as questões impugnadas contêm ilegalidades. Não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios objetivos do edital na correção da prova objetiva, bem como na redistribuição dos pontos diante das anulações de questões ocorridas. É o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de manifestação acerca do requerimento de produção de prova pericial não resulta em cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O pedido de anulação de questão e de alteração de gabarito apenas busca viabilizar a participação do candidato nas demais fases do certame, não atribuindo nenhum proveito econômico direto ou indireto que justifique o valor da causa com base no vencimento do cargo pretendido. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. (TJ-DF07082034920218070018 1439177, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022). ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pleito de concessão da TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se. Citem-se." O Agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de se esgotar a via administrativa para o exame da questão de fundo. Diz que a hipótese se amolda a exceção prevista no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), não havendo qualquer violação à isonomia e ao contraditório. Pontua os erros cometidos pela Banca Examinadora em relação às questões n. 28, 29, 31, 33 e 36 da Prova Tipo 3 do certame em questão, de forma a serem referidas questões anuladas. Ao final, assinalando os requisitos necessários para a concessão de liminar, requer a antecipação de tutela recursal para reconhecer a habilitação do Recorrente para participar do TAF, com o prosseguimento nas demais etapas do concurso e, no mérito, a ratificação da liminar pleiteada. Recorrente isento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se, in verbis: "Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso, verifico que o Autor pretende submeter ao Poder Judiciário a análise das questões n. 28, 29, 31, 33 e 36 da Prova Tipo 3, as quais apresentariam duplicidade de interpretação, respostas ou erros na classificação da resposta dada pela banca examinadora no gabarito oficial. Ocorre que o exame pretendido pelo Requerente encontra óbice no precedente citado, a uma porque a questão de fundo versa sobre o gabarito dado pela Banca Examinadora, e, tal como destacado, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, por ora, não há indícios de que a banca examinadora incorreu em erro grosseiro, ilegalidade ou afrontou ao edital do certame, de forma que a r. sentença deve ser mantida. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator